Tribunal: TJDFT
Processo: 0003610-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003610-91.2016.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDIVAREJISTA/DF, à ID 29129326, formula pedido de reconsideração da decisão de ID 28386413, que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto, tendo em vista a conformidade da decisão desta Corte de Justiça com as orientações do STF, por ocasião do julgamento do RE 970.821 (Tema 517). Para tanto, afirma que foram opostos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes e de modulação dos efeitos da decisão nos autos do precedente acima mencionado. Requer, assim, seja mantida a suspensão do feito, até a apreciação dos aclaratórios. É o breve relatório. Nada a prover quanto ao pleito de suspensão do feito, para que se aguarde o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela Suprema Corte no RE 970.821 (Tema 517), porquanto o STF tem entendimento de que, uma vez julgado o paradigma e definida a tese, a oposição de embargos declaratórios não obsta a aplicação da sistemática. Nesse sentido, confira-se: (...) VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. VII - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39660 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/6/2020). Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Possibilidade de julgamento conjunto imediato de causas com controvérsias idênticas, ainda que não transitadas em julgado ou que esteja pendente o julgamento de embargos de declaração em que se busque a modulação de efeitos do julgamento de mérito proferido com repercussão geral. 1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de trânsito em julgado ou a pendência de julgamento de embargos de declaração nos quais se busque a modulação dos efeitos de decisão de mérito proferida pela Suprema Corte sob a sistemática de repercussão geral não inviabiliza o imediato julgamento conjunto de causas com controvérsias idênticas. (ARE 1199721 AgR-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30/9/2019). Desse modo, indefiro o requerimento de ID 29129326. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014